Tribunal: TJDFT
Processo: 0730141-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730141-91.2020.8.07.0000 RECORRENTES: NILZANETE MARIA OTAVIANO DE ALMEIDA BAUER, CARLOS ROBERTO BUFFARA RECORRIDA: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO. FATO GERADOR. ANTECEDENTE. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROLAÇÃO SENTENÇA. DATA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE. TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para aferição da sujeição do crédito executado ao plano de recuperação judicial, deve-se levar em consideração a data do ato jurídico que lhe deu causa, independentemente de o seu reconhecimento judicial ter ocorrido posteriormente. 2. Nos termos do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, para que ocorra a habilitação de crédito perante o juízo falimentar, basta que ele seja oriundo de fato gerador antecedente ao pedido de recuperação judicial, sendo irrelevante a prolação de sentença em data posterior. 3. O ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios contratuais não pode ser transferido a terceiro, ausente da relação jurídica travada entre a parte autora e seu patrono. 4. Na recuperação judicial, os honorários sucumbenciais são classificados como concursais quando provenientes de créditos desta mesma natureza, devendo ser pagos perante o Juízo Universal. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 49 da Lei 11.101/2005, e 22, §4o, da Lei 8.906/1994, porque os honorários advocatícios contratuais de êxito devem ser pagos de forma extraconcursal; b) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 49 da Lei 11.101/2005, e 22, §4o, da Lei 8.906/1994. Isso porque a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a Corte Superior já albergou o entendimento defendido nesta sede recursal, no sentido de que “os honorários advocatícios terão natureza extraconcursal se a sentença que os arbitrou foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial” (AgInt no REsp 1880234/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 19/11/2020). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015